Tribunal: TCU
Processo: 000.437/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2137/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, autuada conforme despacho da Secretária de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), à peça 1, para apurar supostas falhas no âmbito de dois certames licitatórios realizados no ambiente computacional Petronect mantido pela Petrobras. O primeiro certame tratou do pregão eletrônico identificado como "Oportunidade n. 7003205390" e o segundo tratou-se da dispensa de licitação identificada pelo instrumento "Solicitação de Proposta Oportunidade n. 7003568492"; Considerando que o representante requer que o TCU atue como instância recursal na defesa de seus interesses, tendo em vista os pleitos de reversão da rescisão contratual e de reequilíbrio econômico-financeiro contratual (peça 1); Considerando que as controvérsias administrativas não causaram prejuízo ao erário, conforme parecer da unidade técnica (peça 31); Considerando ser pacífico o entendimento de que não se inclui entre as competências constitucionais do TCU a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou a prolação de provimentos jurisdicionais, reclamados por particulares, para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo se, de forma reflexa, estes litígios atingirem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário ( Acórdão 332/2016-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Brno Dantas); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretária de Controle Externo de Aquisições Logísticas (peças 31 e 32); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, no art. 237, do Regimento Interno deste Tribunal e/ou no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar à Petrobras e ao representante do acórdão proferido, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.437/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Alexandre Garcia Sperandeo, representando Sperandeo & Melo Servicos Maritimos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.